Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRRESIGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. SERVIDOR EM ATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. LITERAL. TEMA 1037 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabido conhecer de preliminares suscitadas em sede de contrarrazões que já foram acolhidas na sentença, além de restar manifesta a inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva) para pleitear reforma da sentença quanto às matérias eventualmente discordantes e que não se enquadram na hipótese constante do art. 1.009, §1o, do CPC.
2. Ausente demonstração, de plano, de que a enfermidade ventilada pela autora se trata de moléstia grave ou cardiopatia grave a ensejar a pretendida isenção tributária, vislumbra-se não cumprido o ônus probatório constante do art. 373, I, do CPC atinente à comprovação de fato constitutivo do direito.
3. Conforme art. 150, §6o, da Constituição Federal, qualquer isenção de impostos, taxas ou contribuições somente poderá ser concedida mediante lei específica, cuja interpretação, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN deverá ser literal.
4. Diante da expressa previsão legal constante do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 quanto à isenção restrita apenas aos proventos de aposentadoria recebidos por portadores de moléstia grave, mostra-se descabido estender o mesmo benefício tributário a servidor que se encontra na ativa, sob pena de ampliação pelo Judiciário de hipótese de isenção tributária não legalmente prevista. Precedentes.
5. Conforme julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.814.919/DF restou firmada tese jurídica (Tema 1037) no sentido de que “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”
6. A ADIN 6025, em que discutia a limitação hermenêutica da Lei no 7.713/88 quanto à isenção de IRPF somente para aposentados, resultou julgada improcedente pelo STF, sob o entendimento de que a concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal, sendo descabido ao Judiciário ampliar a incidência de benefícios tributários com o objetivo de incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação.
7. Recurso conhecido e não provido.